Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703235-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME RECORRIDA: EBENÉZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIAS DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. A decisão que indefere a produção de prova oral não se encontra no rol de decisões passíveis de agravo de instrumento (artigo 1.015 do CPC), de modo que a via adequada para sua impugnação é mesmo a preliminar de apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3. O julgamento antecipado da lide não configura nulidade por violação do contraditório quando a prova testemunhal pretendida é dispensável para o deslinde da controvérsia e estando os autos devidamente aparelhados por prova documental que contém os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. 4. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial quando caracterizado o inadimplemento de uma das principais obrigações estabelecidas no contrato. 5. A teoria do duty to mitigate the loss incide quando existe a demora no exercício do direito de ação e a violação de deveres anexos ao contrato pelo credor, promovendo condutas ou se omitindo diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor. 6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 7. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Não há que se falar em sentença extra petita quando restou devidamente formulado na peça inicial o pedido analisado pelo magistrado a quo no decisum recorrido. 9. A rescisão contratual gera o consequente retorno das partes ao status quo ante. Tal restituição das coisas ao estado anterior, em se tratando de contratos bilaterais/sinalagmáticos e onerosos, envolve ambas as partes e ambas as prestações, não podendo somente uma das partes restituir as coisas ao estado anterior enquanto a outra fica inerte. 10. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 1.204 e 1.228, estes do Código Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita quanto à determinação de restituição de área do imóvel não objeto da avença, o que, segundo afirma, extrapola o status quo. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 (id 41351182, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 1.204 e 1.228, estes do Código Civil, seja quanto ao dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro na interpretação do contrato e nos elementos fático-probatórios dos autos, fez constar, verbis: “Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita ou em objeto diverso do pretendido, quando o juiz, dando procedência ao pedido de rescisão contratual e de retorno das partes ao status quo ante, determina que ambas as prestações entregues reciprocamente sejam restituídas ao estado anterior, com a devolução de todos os imóveis pactuados no contrato rescindido.” (id 40321329, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos e nova interpretação de cláusula contratual, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012